Tribunal: TJMT
Processo: 1005522-08.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005522-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), NILTON VITOR DE CAMPOS PACHECO - CPF: 063.341.521-90 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO COM EFEITO TRANSLATIVO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL TENTATIVA FRUSTRADA – “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – INSTRUMENTO DE PROTESTO – IMPOSSIBILIDADE – MORA NÃO COMPROVADA –
REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, “
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da ação sem julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1005522-08.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: NILTON VITOR DE CAMPOS PACHECO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1039522-62.2022.8.11.0002 - Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por Nilton Vitor de Campos Pacheco de decisão que na Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A.
deferiu
o pedido de liminar de busca e apreensão do veículo, objeto de garantia de alienação fiduciária.

O agravante sustenta, em síntese, que não houve a regular constituição em mora porque o AR da correspondência foi devolvido ao remetente com o carimbo de “endereço insuficiente”, bem assim que foi realizado protesto sem ter sido esgotado todos os meios necessários para localização do devedor.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja aplicado o efeito translativo a fim de extinguir a ação por falta de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como determinada a restituição veículo, ou a conversão em perdas e danos, e ainda, condenado o agravado por litigância de má-fé.

Sem

pedido de liminar para o recurso.

Contraminuta apresentada no Id. 166402151.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se ocorreu a constituição em mora do devedor fiduciante, aqui agravante.

Na origem, a lide advém da suposta inadimplência do Contrato de Financiamento n. 0175250462, com cláusula de Alienação fiduciária do Veículo marca FIAT, modelo UNO MILLE ECONOMY, ano 2013/2013, cor branca, placa OPY6503, RENAVAM 00538083034, CHASSI 9BD15802AD6838846.

Verifica-se dos
documentos juntados nos autos eletrônicos de base
que para fins de comprovar a constituição em mora do devedor fiduciário, a instituição financeira autora, ora agravada, juntou o AR referente a notificação extrajudicial enviada para endereço constante no contrato, contudo devolvida ao remetente pelos Correios com o carimbo de “endereço insuficiente” (Id. 106371805 - pág. 2 - origem) e o protesto do título por edital (I. 106371809 - pág. 1 - origem).

Ao receber a ação, o juiz deferiu o pedido liminar de busca e apreensão e contra esta decisão recorre a parte requerida.

O direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n. 911/1969:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2º, § 2º, da citada legislação:

”§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

No mesmo sentido, a Súmula n. 72/STJ estabelece:

“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Desse modo, é indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, ainda que seja recebida por terceiro, conforme se depreende da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1.
Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato,
bem como de seu efetivo recebimento
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1726367/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, julgado em 11.09.2018, DJe 17.09.2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. VALIDADE.PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO EM MORA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1.
Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento
, o que ocorreu no presente caso. 2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado na via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1343491/MS, Rel. Ministro PAULODE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

Na hipótese, não há comprovação de que a correspondência foi entregue e/ou recebida pelo devedor fiduciário ou mesmo por terceiro.

Observa-se, não há demonstração do efetivo recebimento da notificação extrajudicial. Não se trata de mudança de endereço do devedor, ou sobre entrega da notificação a terceiros.

Realça-se, embora a correspondência tenha sido encaminhada ao endereço assinalado no contrato, a carta não foi entregue pelo motivo “endereço insuficiente”.

Ocorre que diante da insubsistência da notificação remetida ao endereço do devedor, deveria tê-la providenciado por outros meios.

Dessa forma, compreende-se que não resta configurada a mora, ainda que tenha ocorrido o protesto do título, porque não foram esgotadas as possibilidades de notificação extrajudicial no endereço domiciliar constante do contrato

Frisa-se, não houve a válida constituição em mora do devedor, que segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, que deve ocorrer no momento da propositura do feito.

Como cediço, a falta da regular notificação que constitua o devedor fiduciário em mora, representa violação aos requisitos elementares e essenciais para a propositura da ação de busca e apreensão.

Registra-se, ainda, que esta egrégia Câmara já decidiu no sentido de que a correspondência não recebida, devolvida pelo motivo “endereço insuficiente”, não constitui o devedor em mora.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE NOTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA - PROTESTO DO TÍTULO NÃO PROVIDENCIADO – MORA NÃO CONSTITUÍDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A rigor do §2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título quando esgotado todos os meios de notificação do devedor.

II - Na espécie, apesar de a instituição financeira agravante ter procedido ao envio da comunicação ao endereço do devedor, a qual foi devolvida pelo motivo “endereço insuficiente”, não há comprovação de foram esgotados os meios para notificar o devedor, e, tampouco, o posterior protesto do título.

(N.U 1021794-48.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 23/03/2022, publicado no DJE 24/03/2022).

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – DETERMINAÇÃO PARA A COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Correta a decisão que permite ao credor a comprovação da mora em ação de busca e apreensão de veículo fundada em alienação fiduciária, por ser pressuposto de constituição válida e regular do processo.

Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, requisito imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ), devendo o credor providenciar outros meios para a localização do devedor e, então, o protesto por edital.
(N.U 1001615-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 23/03/2022, publicado no DJE 24/03/2022) (g.n).

Nesse mesmo sentido foi o julgamento do recurso de Apelação n. 1029413-57.2020.8.11.0002, por esta Câmara, julgado em
21/07/2021
e publicado no DJE 26/07/201, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A comprovação da mora é condição essencial à procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão e a falta de esgotamento dos meios de notificação pessoal do devedor importa em ausência de comprovação da mora, bem assim, na extinção, sem resolução do mérito, da Ação de Busca e Apreensão.

Da mesma forma foi o julgamento da Apelação Cível n. 1035953-67.2021.8.11.0041.

Assim, não comprovada a mora do devedor, porquanto não preenchidos os requisitos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo é de se aplicar, de ofício, o efeito translativo para, nesta decisão, extinguir a Ação principal.

Nesse sentido é o posicionamento do STJ:

(...) EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO ORDINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. (...) 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as instâncias ordinárias podem extinguir o processo sem resolução de mérito, conhecendo de ofício de matéria de ordem pública, capaz de gerar a rescindibilidade do julgado caso não detectada a tempo, em respeito ao efeito translativo dos recursos ordinários e ao princípio da economia processual.
(...) 4. Recurso especial parcialmente provido, para que o Tribunal de origem promova novo julgamento do agravo de instrumento. (REsp 1293721/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, julg. 04/04/2013, DJe 10/04/2013). (g.n)

Por derradeiro, o ajuizamento da ação de busca e apreensão instruída com AR devolvido pelos Correios ao remetente por “endereço insuficiente”, por si só, não resulta em configuração de conduta e/ou de comportamento processual reprovável a subsidiar o pedido de condenação por litigância de má-fé, na forma postulada pelo recorrente.

Ademais, a violação de qualquer dever processual inadequado das partes não admite configuração por mera presunção, deve, portanto, ser amplamente comprovada por aquele que a alega, circunstância não observada nos autos.

Acerca do tema:

“
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Cumprimento de sentença – Impugnação julgada procedente – Insurgência contra o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica – Encerramento irregular da pessoa jurídica e insolvência caracterizada – Decisão mantida. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -
A litigância de má-fé não se presume; exige prova robusta capaz de evidenciar a conduta processual irregular praticada pela parte - Descabida a pretensão concernente à condenação em litigância de má-fé quando não restar comprovado nos autos nenhum indício de que tenham agido de má-fé ou violado qualquer dever processual
.
(...)” (TJ-SP 20495994420188260000 SP 2049599-44.2018.8.26.0000, Relator: HERTHA HELENA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/06/2018, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2018) (g.n)

Posto isso
,
dá-se provimento ao recurso
para aplicar o efeito translativo e extinguir, sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC), a
Ação de Busca e Apreensão n. n. 1039522-62.2022.8.11.0002
, ajuizada por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

em desfavor de
Nilton Vitor de Campos Pacheco
, em trâmite pela
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
.

Determina-se
a restituição do automóvel ao Agravante ou, caso tenha sido alienado, a conversão em perdas e danos, bem como a cominação da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/1969, o que deverá ser providenciado no Juízo de origem.

Condena-se
o autor, aqui agravado, a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como vo
to
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023